Tribunal: TJES
Processo: 0028297-83.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028297-83.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028297-83.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

No julgamento da apelação, a defesa postulou o decote dos vetores judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, com consequente redução da pena-base, e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa.

Nos aclaratórios, o embargante alegou contradição e erro material na análise da culpabilidade, em razão de referência a disparos de arma de fogo, embora o crime tenha sido praticado mediante golpes de faca, bem como omissão quanto ao critério aritmético utilizado para manutenção da pena-base, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento dos arts. 59 e 68 do Código Penal, 381, inciso III, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a referência a disparos de arma de fogo configura erro material ou contradição apta a afastar a valoração negativa da culpabilidade; (ii) saber se houve omissão quanto ao critério de exasperação da pena-base e se é cabível a rediscussão da dosimetria em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, admitindo-se também sua utilização para correção de erro material, sem que sirvam à rediscussão do mérito da causa ou à reabertura do julgamento por inconformismo da parte.

A referência isolada a “disparos de arma de fogo” constitui erro material na transcrição da sentença, pois a leitura integral do acórdão evidencia que a premissa fática adotada foi a prática do homicídio mediante golpes de faca, sem que a menção equivocada tenha integrado a ratio decidendi do julgado.

A valoração negativa da culpabilidade permanece hígida, por estar fundada em elementos concretos que extrapolam a estrutura ordinária do tipo penal, especialmente os 5 golpes de faca indicados no laudo cadavérico e a premeditação evidenciada pelo retorno do acusado ao local do fato munido do instrumento perfurocortante.

Inexiste omissão quanto ao critério de exasperação da pena-base, pois o acórdão enfrentou expressamente o pedido defensivo de aplicação da fração de 1/8 por circunstância judicial negativa, assentando que o ordenamento jurídico não prevê percentual fixo e obrigatório para o aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Os parâmetros admitidos pelo Superior Tribunal de Justiça, como a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, possuem natureza orientativa, voltada à preservação da proporcionalidade e da segurança jurídica, sem afastar a adoção de quantum diverso quando devidamente motivado pelas peculiaridades do caso concreto.

A manutenção da pena-base foi suficientemente fundamentada na valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, sendo legítimo o emprego de qualificadora sobressalente para exasperação da pena-base e concreta a fundamentação relativa ao abalo decorrente da morte violenta da vítima na presença de sua companheira.

O prequestionamento não impõe o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, pois basta que a matéria controvertida tenha sido enfrentada pelo órgão julgador, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte, ficando expressamente prequestionados os arts. 59 e 68 do Código Penal, 381, inciso III, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar erro material e esclarecer que a menção a “disparos de arma de fogo”, constante da transcrição da sentença, não integrou a razão de decidir do acórdão, pois o delito foi praticado mediante golpes de faca, permanecendo inalterada a valoração negativa da culpabilidade e o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 93, inciso IX; Código Penal, art. 59, art. 68 e art. 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 381, inciso III, e art. 619.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO BARROS contra acórdão proferido por esta Colenda 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa, mantendo a condenação imposta ao embargante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

No julgamento da apelação, a defesa postulou o decote dos vetores judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, com consequente redução da pena-base. Subsidiariamente, requereu a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

No acórdão embargado, esta Câmara manteve a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, bem como rejeitou o pleito de aplicação obrigatória de fração específica para exasperação da pena-base.

Nos presentes aclaratórios, o embargante sustenta, inicialmente, a existência de contradição e erro material na análise da culpabilidade, sob o argumento de que o acórdão teria ratificado fundamentação baseada em premissa fática equivocada, consistente na afirmação de que o delito teria sido praticado mediante disparos de arma de fogo, quando, na verdade, o crime foi cometido com emprego de arma branca, consistente em faca.

Afirma que tal equívoco comprometeria a idoneidade da fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade, porquanto o vetor teria sido mantido com base em
modus operandi
diverso daquele reconhecido nos autos.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto ao critério aritmético utilizado para manutenção da pena-base, ao argumento de que o acréscimo de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, decorrente de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, seria desproporcional e superior aos parâmetros ordinariamente adotados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para decotar a valoração negativa da culpabilidade e redimensionar a pena-base, bem como para fins de prequestionamento dos artigos 59 e 68 do Código Penal, 381, inciso III, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028297-83.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO BARROS contra acórdão proferido por esta Colenda 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa, mantendo a condenação imposta ao embargante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado. Também se admite o manejo da via integrativa para correção de erro material.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reabertura do julgamento por mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso, os embargos comportam parcial acolhimento, apenas para sanar erro material, sem atribuição de efeitos infringentes.

A defesa sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao manter a valoração negativa da culpabilidade com base em premissa fática equivocada, pois a sentença transcrita no voto fez referência a “disparos de arma de fogo”, embora o crime tenha sido praticado mediante golpes de faca.

Assiste razão à embargante apenas quanto à existência de lapso material na passagem transcrita.

De fato, no trecho da sentença reproduzido no voto condutor, constou a expressão “tendo o mesmo efetuado os disparos de arma de fogo”. Contudo, a leitura integral do acórdão evidencia que essa referência não constituiu fundamento autônomo da decisão embargada, nem orientou a manutenção da pena-base.

Desde a descrição inicial da denúncia, o voto consignou que o embargante, munido de arma branca, desferiu golpes contra a vítima Julio Cesar Ferro, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico.

O acórdão também registrou que o crime foi praticado depois de discussão anterior, ocasião em que o acusado teria se retirado do local e, posteriormente, retornado munido de faca para executar a vítima.

Ao examinar especificamente a culpabilidade, o voto condutor não se valeu da suposta utilização de arma de fogo. A manutenção do vetor negativo foi fundada em dois elementos concretos: os 5 (cinco) golpes de faca desferidos contra a vítima, devidamente indicados no laudo cadavérico, e a premeditação evidenciada pelo retorno do acusado ao local do fato, já munido do instrumento perfurocortante.

Assim, embora exista erro material na referência isolada a “disparos de arma de fogo”, tal lapso não contaminou a
ratio decidendi
do acórdão.

A premissa fática efetivamente adotada por esta Câmara foi a prática de homicídio mediante golpes de faca. Logo, inexiste contradição capaz de infirmar a conclusão do julgamento ou justificar o decote da culpabilidade.

A correção do erro material, portanto, deve limitar-se ao esclarecimento de que onde se lê, na transcrição da sentença, “disparos de arma de fogo”, deve-se compreender a efetiva dinâmica reconhecida nos autos, consistente em golpes de faca, tal como expressamente afirmado no próprio voto.

Não há, por consequência, espaço para atribuição de efeitos infringentes nesse ponto.

A negativação da culpabilidade permanece hígida, pois apoiada em circunstâncias concretas que extrapolam a estrutura ordinária do tipo penal.

O número de golpes, aliado à dinâmica antecedente do fato, revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração desfavorável do vetor judicial.

Quanto à alegada omissão sobre o critério aritmético de exasperação da pena-base, melhor sorte não assiste ao embargante.

O acórdão enfrentou expressamente o pedido defensivo de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativa.

Na oportunidade, ficou consignado que o ordenamento jurídico não estabelece percentual fixo para o aumento da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Também se reconheceu que o Superior Tribunal de Justiça admite parâmetros orientativos, tais como a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito.

Contudo, o acórdão destacou que esses critérios não possuem natureza vinculante, constituindo referenciais destinados à preservação da proporcionalidade e da segurança jurídica, sem afastar a possibilidade de adoção de quantum diverso, desde que devidamente motivado pelas peculiaridades do caso concreto.

Não houve, portanto, omissão.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com a conclusão adotada, especialmente quanto à suficiência da fundamentação utilizada para manter o acréscimo fixado na origem. Tal insurgência, contudo, não se amolda às hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal.

Embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscutir dosimetria da pena quando o acórdão enfrentou a matéria de forma clara e expressa.

No caso concreto, a pena-base foi mantida em razão da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime.

Os motivos foram negativados em razão do reconhecimento de qualificadora sobressalente, pois o Conselho de Sentença reconheceu o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo possível empregar uma qualificadora para qualificar o delito e outra para exasperar a pena-base.

As consequências também foram justificadas de forma concreta, pois o acórdão consignou que a vítima teve a vida violentamente ceifada na presença da companheira, circunstância apta a demonstrar abalo que ultrapassa o resultado morte inerente ao tipo penal de homicídio.

Desse modo, a decisão embargada apresentou fundamentação suficiente para a manutenção da dosimetria, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela defesa.

A exigência de prequestionamento também não impõe resultado diverso.

Nos termos da jurisprudência consolidada, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais indicados pela parte, quando a matéria controvertida foi devidamente apreciada. Para fins de prequestionamento, basta que o tema tenha sido enfrentado pelo órgão julgador, ainda que sem menção expressa a todos os artigos invocados.

De todo modo, para evitar alegação futura de negativa de prestação jurisdicional, ficam expressamente prequestionados os artigos 59 e 68 do Código Penal, 381, inciso III, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem que tal providência importe modificação do julgado.

Forte nesses fundamentos, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, sem efeitos infringentes, apenas para sanar erro material e esclarecer que a menção a “disparos de arma de fogo”, constante da transcrição da sentença, não integrou a razão de decidir do acórdão, pois o delito foi praticado mediante golpes de faca, permanecendo inalterada a valoração negativa da culpabilidade e, por conseguinte, o resultado do julgamento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)